Tribunal: TJDFT
Processo: 0701078-12.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. REGIME INICIAL. UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ABERTO. READEQUAÇÃO.
I – Mantém-se a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência quando as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos de policiais em Juízo, demonstram que o réu desobedeceu à ordem da qual tinha plena ciência, que o proibia de se aproximar da ofendida e de adentrar no lar de onde foi afastado por ordem judicial.
II – Quando o consumo de substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.
III – O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se caracteriza pela prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha ciência inequívoca da decisão judicial que deferiu as medidas, como se verifica na hipótese. Precedentes.
IV – A jurisprudência estabeleceu como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V – Esta Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior reprovabilidade da conduta.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.